Tribunal: TJDFT
Processo: 0726547-71.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0726547-71.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL APELADO: MARCELO LUIZ DE AGUIAR D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARCELO LUIZ DE AGUIAR em face de decisão proferida por esta e. Relatoria, suspendendo o curso do presente processo, até o julgamento definitivo do REsp 1.740.397 – RS, que tramita pelo rito dos recursos repetitivos (ID 12981777). Nas razões de inconformismo (ID 16933450), sustenta o embargante que a decisão incorreu em contradição ao suspender o trâmite processual, uma vez que o recurso paradigma trata da possibilidade ou não de revisão do benefício complementar de assistido, aposentado ou inativo, derivado da inclusão dos reflexos de outras verbas nos benefícios previdenciários complementares reconhecidos posteriormente pela Justiça Trabalhista, excetuando-se das horas extraordinárias, enquanto que no presente caso, busca-se a manutenção do salário de participação, nos termos do regulamento e da Lei Complementar n. 109/01, no instituto denominado “autopatrocínio parcial”, mediante o pagamento do autor de sua cota e da devida pelo empregador, no tempo devido, uma vez que está na ativa, preservando o valor correspondente às horas extras deferidas na justiça especializada. Requer, assim, a correção da contradição, a fim de que não se aplique a suspensão no caso em comento, considerando que o Tema 1.021 do STJ não corresponde à demanda. Contrarrazões da parte embargada, PREVI, pelo não acolhimento dos embargos de declaração opostos (ID 17780516). É o relatório. Decido. Não assiste razão ao embargante. Com efeito, no bojo do REsp 1.140.397 – RS, foi delimitada a seguinte tese controvertida: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. Para tanto, até o julgamento definitivo do recurso, foi determinada a suspensão, em âmbito nacional, do andamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada, nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC/2015. No caso em comento, MARCELO LUIZ DE AGUIAR ajuizou ação de conhecimento em desfavor da PREVI – CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, a fim de ver incorporadas em seu salário de participação as horas extras habituais deferidas na ação trabalhista. Ainda que se trate de funcionário em atividade, o objeto da demanda, consoante mencionada na própria petição inicial, refere-se à preservação do salário de participação, requerendo o autor a inclusão das horas extraordinárias no cálculo da complementação de aposentadoria, ao fundamento de que “as horas extraordinárias fazem parte da remuneração para a realização do cálculo de complementação de aposentadoria” (ID 12767347, pág. 9). Dessa forma, não há que se falar em contradição na decisão embargada porquanto devidamente fundamentadas as razões da suspensão dos autos. Portanto, não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, não deve haver o acolhimento dos embargos opostos pela parte, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos. Prossiga-se. P.I. Brasília, 21 de julho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora